Tribunal: STJ
Processo: 2056092-27.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791206 - SP (2024/0429292-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: EDSON GABRIEL OSORIO
AGRAVANTE
: FLAVIO CONRADO JUNIOR
ADVOGADO
: CESAR AUGUSTO OLIVEIRA - SP167457
AGRAVADO
: GEDASIO BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RENATO SIDNEI PERICO - SP117476
ANTONIO RICARDO DA SILVA JUNIOR - SP411785
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão recorrida,
conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e pelo art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
2. A decisão agravada mencionou que a parte agravante deixou
de impugnar especificamente a Súmula 7/STJ, que trata da
vedação ao reexame de provas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida,
especialmente
a
Súmula
7/STJ,
impede
o
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos
da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC,
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
5. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
19/08/2025
25/08/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49883257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:39:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: f9bada5e-62a5-45bb-b4eb-10859298fa6a

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49883257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:39:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: f9bada5e-62a5-45bb-b4eb-10859298fa6a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791206 - SP (2024/0429292-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: EDSON GABRIEL OSORIO
AGRAVANTE
: FLAVIO CONRADO JUNIOR
ADVOGADO
: CESAR AUGUSTO OLIVEIRA - SP167457
AGRAVADO
: GEDASIO BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RENATO SIDNEI PERICO - SP117476
ANTONIO RICARDO DA SILVA JUNIOR - SP411785
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão recorrida,
conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e pelo art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
2. A decisão agravada mencionou que a parte agravante deixou
de impugnar especificamente a Súmula 7/STJ, que trata da
vedação ao reexame de provas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida,
especialmente
a
Súmula
7/STJ,
impede
o
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos
da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC,
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
5. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49639205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:10
Código de Controle do Documento: 5e99b845-ff26-4382-b5d5-b19b89e2740a

IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 476-477):

Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por CARLOS
EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA e OUTROS à decisão que inadmitiu
Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III, da
Constituição Federal.
É o
.
relatório

.
Decido
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a
dispositivo legal e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 7/STJ.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA49639205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:10
Código de Controle do Documento: 5e99b845-ff26-4382-b5d5-b19b89e2740a

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência,
nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido
de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo
exclusivo
a
apreciação
dos
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando
a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775
/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30.11.2018.)

Documento eletrônico VDA49639205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:10
Código de Controle do Documento: 5e99b845-ff26-4382-b5d5-b19b89e2740a

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
.
não conheço do Agravo em Recurso Especial
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão agravada,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Verifica-se na decisão da Presidência deste STJ, que o fundamento
principal foi a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e pelo art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ. A decisão mencionou que a parte
agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula 7/STJ, que trata da
vedação ao reexame de provas (e-STJ fls. 476-477).
Por sua vez os agravantes alegaram que impugnaram todos os
fundamentos da decisão recorrida, sustentando que o Incidente de Desconsideração
da Personalidade Jurídica foi ajuizado sem a presença de uma relação de consumo
e que não houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial (e-STJ fls. 485-486).
Argumentaram também contra a aplicação da Teoria Menor da
Desconsideração da Personalidade Jurídica e mencionaram a Súmula 602 do STJ (e-
STJ fls. 485-488).
Contudo, o agravo não aborda especificamente a questão da Súmula 7
/STJ, que foi um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial.
Observa-se ainda que, no presente caso, embora os agravantes
aponte os óbices levantados como pretexto ao não acolhimento das suas razões,
limitaram-se a tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência.
A ausência de impugnação específica a esse fundamento implica a
aplicação do óbice presente na Súmula 182 do STJ, que estabelece que a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
A propósito:
Documento eletrônico VDA49639205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:10
Código de Controle do Documento: 5e99b845-ff26-4382-b5d5-b19b89e2740a

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.634.826/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49639205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:10
Código de Controle do Documento: 5e99b845-ff26-4382-b5d5-b19b89e2740a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.791.206 / SP
Número Registro: 2024/0429292-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039941920228260405 00121303920218260405 10203326120168260405 121303920218260405
20560922720248260000 3994192022826040500121303920218260405 39941920228260405
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA
AGRAVANTE : EDSON GABRIEL OSORIO
AGRAVANTE : FLAVIO CONRADO JUNIOR
ADVOGADO
: CESAR AUGUSTO OLIVEIRA - SP167457
AGRAVADO
: GEDASIO BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RENATO SIDNEI PERICO - SP117476
ANTONIO RICARDO DA SILVA JUNIOR - SP411785
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA
AGRAVANTE : EDSON GABRIEL OSORIO
AGRAVANTE : FLAVIO CONRADO JUNIOR
ADVOGADO
: CESAR AUGUSTO OLIVEIRA - SP167457
Documento eletrônico VDA49867739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:52:04
Código de Controle do Documento: 54e9c52f-94c1-4f03-a1b2-eeba3a6f88ad

AGRAVADO
: GEDASIO BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RENATO SIDNEI PERICO - SP117476
ANTONIO RICARDO DA SILVA JUNIOR - SP411785
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:52:04
Código de Controle do Documento: 54e9c52f-94c1-4f03-a1b2-eeba3a6f88ad